Tribunal: TJES
Processo: 5000158-41.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-41.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: PABLO VINICIUS FONSECA GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000158-41.2021.8.08.0064

RECORRENTE:
POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO:
PABLO VINICIUS FONSECA GONÇALVES

JUIZ SENTENCIANTE:
AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PRODUTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu uma esteira ergométrica na loja física da requerida, todavia a mesma apresentou defeito duas semanas após a compra.

Em sede de contestação, a requerida suscitou preliminar de coisa julgada, incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito sustenta inexistência de defeito na prestação de serviço e exercício regular do direito.

Na sentença, o juízo
a quo
verificou se tratar de vício oculto do produto e condenou a requerida a restituição do valor do produto de R$ 2.986,00 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, o réu, no ID 4427431, alega preliminarmente a existência de coisa julgada, ausência de interesse de agir, necessidade de realização de perícia técnica e no mérito sustenta que a resolução do problema não ocorreu por culpa exclusiva do autor.

Quanto à preliminar de coisa julgada, verifico que no processo nº 5000057-38.2020.8.08.0064 o mesmo foi julgado extinto sem resolução do mérito, desta forma não cabe coisa julgada. No tocante a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica, coaduno com o entendimento do juízo de piso no tocante ao afastamento da preliminar. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que o autor não é obrigado a pleitear a via administrativa antes da judicial.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

Da análise do conjunto probatório verifico que a requerida oportunizou ao requerente em diversas oportunidades a troca do produto defeituoso, inclusive com a possibilidade da busca do produto na residência do autor, todavia conforme o autor informou em sede de inicial, o mesmo mudou de endereço e não informou a requerida, desta forma considerando que nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, é facultado a requerida sanar os vícios do produto no prazo de 30 dias, todavia por ato do autor foi impossibilitado a requerida realizar a troca do produto.

Neste sentido:

Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda - Vício no produto - Ar condicionado - Sentença de extinção por falta de interesse de agir - Autora que requereu a troca do produto e não possibilitou à ré o conserto do vício no prazo de 30 dias - Requisito para a rescisão do contrato - Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10134229520178260562 SP 1013422-95.2017.8.26.0562, Relator: Maria Cristina de Almeida Bacarim, Data de Julgamento: 18/11/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

Sendo assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)